Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-32.2023.8.11.0012
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000571-32.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS CRUVINEL DOS SANTOS - CPF: 063.298.741-31 (APELADO), JEFFERSON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 013.707.691-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NUNES LEAL JUNIOR - CPF: 032.941.641-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE RODRIGUES SANTANA - CPF: 039.837.451-13 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT”, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO
– 1) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMEMTO (REPOUSO NOTURNO)
– POSSIBILIDADE – PRÁTICA DELITIVA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL PRATICADO À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO – READEQUAÇÃO DA PENA –
2) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA REGIME MAIS RIGOROSO
– VIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – ÓBICE DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA “C” DO CP – REGIME SEMIABERTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

“2.O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”.
(Superior Tribunal de Justiça, Recursos Especial n. 1.979.989/RS e 1.979.998/RS).

Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenada à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n.o 1000571-32.2023.8.11.0012, em que condenou o apela Lucas Cruvinel dos Santos como autor do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (id. 199471409)

Nas razões, o
parquet
busca o reconhecimento da majorante do repouso noturno, nos termos do art. 155, §1o, do CP, bem como, seja fixado o regime diverso do aberto, por ser tratar de réu reincidente, em observância ao disposto no art. 33, §2o, alínea “b”, §3o, c/c art. 59, inciso III, ambos do CP. (Id. 199471423)

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id.
199471432)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, assim sintetizando: (Id. 205876197)

Apelação criminal – Furto simples – Irresignação Ministerial: – Pretendido o reconhecimento da causa de aumento de pena do repouso noturno – Provimento – É o horário da prática do crime que determina a referida majorante, em razão da diminuição da segurança – 2. Revisão do regime de cumprimento da pena para outro mais gravoso – Provimento – Agente reincidente –
Parecer pelo PROVIMENTO do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n.o 1000571-32.2023.8.11.0012.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Emerge do apuratório que, no dia 18 de março de 2023, no período noturno, após as 22h., no Terminal Rodoviário Municipal, localizado na Rua Rondônia, n.o 875, bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, o denunciado LUCAS CRUVINEL DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus furandi, na companhia de indivíduo não qualificado nos autos, mas identificado nos autos como JEAN CARLOS, vulgo “GALO CEGO”, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando o mesmo fim comum, subtraiu, para si, durante o período de repouso noturno, mediante destruição / rompimento de obstáculo, os seguintes objetos: a) 01 (um) frasco de suplemento, da marca “Mega DHA”, contendo 60 (sessenta) cápsulas, avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais); b) 01 (uma) tela de celular, marca LG, estimada no importe de R$ 140,00 (cento e quarenta reais); c) 01 (um) par de botas, da marca “La Mexicana Crazy Horse”, com valor de mercado aproximado de R$ 400,00 (quatrocentos reais); d) 02 (dois) sabonetes, da marca “Natura”, avaliado em R$ 5,00 (cinco reais) cada um, e; e) 01 (uma) bomba de óleo diesel, estimada na importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) (não recuperado), de propriedade da empresa RIO NOVO TRANSPORTES E CARGAS, de modo que os valores dos objetos, quando somados, perfazem o montante de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais), conforme se extrai dos Autos de Apreensão, (f. 14/15 – ID 113706598), e Avaliação Indireta, (f. 65/66 – ID 113706175).

Abstrai-se dos autos que, na manhã do dia 19/03/2023, uma guarnição militar foi acionada por ALEXANDRE RODRIGUES SANTANA, funcionário da empresa RIO NOVO TRANSPORTES E CARGAS, o qual informou que seu local de trabalho fora alvo de uma ação furtiva, na qual o infrator, para ter acesso ao interior deste local, quebrou a janela de vidro, e, lá estando, afanou alguns objetos que ali se encontravam alocados.

Diante do aporte da notícia-crime, os castrenses se deslocaram até o Terminal Rodoviário Municipal, onde está fincada a empresa TRANSPORTADORA RIO NOVO, e, ao chegarem lá, se depararam com a janela de vidro da sala de cargas quebrada, e, à ocasião, ALEXANDRE RODRIGUES revelou que, na noite anterior, do dia 18/03/2023, após o fechamento da sala de cargas, por volta das 22h15min, realizou o atendimento de um cliente, posteriormente identificado como sendo o dennciado LUCAS CRUVINEL, que se mostrava muito alterado por ter perdido seu ônibus, e notou que este trazia consigo 01 (uma) mochila e trajava 01 (um) par de botas, da marca “La Mexicana”, tendo o visto oferecer este calçado a uma terceira pessoa pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Ato contínuo, na manhã seguinte, após a chegada de outro funcionário à transportora para abrir a sala de cargas, este notou ter havido a destruição da janela de vidro, e, após conferirem o que fora surrupiado do estabelecimento, perceberam que um dos itens furtados foi justamente o par de botas utilizado pelo increpado na noite anterior, visto que havia 01 (uma) caixa com este mesmo tipo de calçado, identificado com a mesma marca.

Diante das informações acima, os militares diligenciaram pelas proximidades, visando à localização do autor da conduta, tendo eles logrado êxito na detenção do indigitado LUCAS CRUVINEL DOS SANTOS no bairro Jardim Oliveira, e este, ao ser inquirido sobre os demais itens subtraídos, informou que estavam no Terminal Rodoviário, no interior de sua mochila, que estava em cima de uma cadeira.

Lá estando, os militares realizaram a revista na mochila do increpado, em cuja parte interna foram localizados 01 (um) par de botas, da marca “La mexicana Crazy Horse”, 01 (um) frasco de suplemento, 01 (uma) tela de celular e 02 (dois) sabonetes, não tendo sido encontrada a bomba de óleo, uma vez que, segundo o denunciado LUCAS CRUVINEL, tal item estaria em poder de seu comparsa JEAN CARLOS, alcunhado “GALO CEGO”.

Extrai-se, ainda, do Relatório de Investigação n.o 2023.13.21009 Auto de Constatação de Furto, instruído com fotografias, (f. 33-36 – ID 113706607), que para a consumação do furto: “o suspeito quebrou o vidro da janela, passou a mão por dentro para abrir o trinco da fechadura e após entrou no local”, assim como que o crime foi cometido no período noturno.

A materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 04/05), Boletim de Ocorrência n.o 2023.75208, (f. 08-10), pelos Autos de Apreensão, (f. 14/15), Constatação de Dano – Relatório de Investigação n.o 2023.13.21009, (f. 33-36), e de Avaliação Indireta, (f. 65/66), pelo Termo de Entrega, (f. 24/25), pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, (f. 16/17 e 18/19), pelas declarações da testemunha, (f. 22/23), e pelo interrogatório policial do denunciado, (f. 26-28).

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de LUCAS CRUVINEL DOS SANTOS, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 155, §§ 1o (durante o repouso noturno), e 4o, incisos I e IV (com destruição / rompimento de obstáculo), do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito ordinário até final condenação. [...]” (Id. 199471299)

Após a instrução processual, o Magistrado julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o apelado pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), nos seguintes termos:

“[...]
FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo questões preliminares ou nulidades a serem sanadas, nem tampouco questões prejudicial, passo ao julgamento do mérito.

A
materialidade
está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (Num. 113706595), boletim de ocorrência n.o 2023.75208 (Num 113706597), auto de apreensão (Num. 113706598), auto de entrega (Num. 113706603), autos de avaliação (Num. 113706175), relatório de investigação n° 2023.13.21009 (Num. 113706607), relatório n° 2023.7.29736 (Num. 113706178) e pela prova oral produzida em juízo mediante contraditório.

Passo a análise da
autoria
.

O policial militar
JOÃO NUNES LEAL JUNIOR
narrou em juízo que no dia dos fatos receberam uma ligação informando que havia acontecido um furto em uma transportadora nas dependências da rodoviária. Ao chegarem no local, observaram que uma janela do estabelecimento tinha sido quebrada o vidro, para conseguir fazer a destranca da janela. Segundo o depoente, algumas pessoas que estavam por ali nas mediações, disseram que viram um rapaz que não sabia o nome, mas com as características do Lucas calçando uma bota semelhante a que tinha sido furtada. O funcionário que trabalha na transportadora falou as características da bota e algumas testemunhas que estavam ali na proximidade, que pela manhã viram o Lucas, informaram que ele estava com uma bota parecida com a que havia sido furtada e que na madrugada ele estava na companhia de outro rapaz por nome de Jean.

Segundo o depoente logo antes deles chegarem o Lucas estava na rodoviária novamente, quando eles chegaram este já havia se evadido. Coletaram algumas informações e fizeram algumas diligências nas mediações da rodoviária, onde conseguiram localizar em uma rua atrás da rodoviária, uns 500 metros. O Lucas, este estava a pé e não calçava a bota, estava de tênis. Localizaram o Lucas, o abordaram na rua, o indagaram sobre o fato que teria ocorrido. O Lucas confessou, falou que teria pegado a bota e que ela estaria dentro da bolsa que havia deixado na rodoviária e o mesmo narrou que não foi ele quem quebrou o vidro, que havia sido o companheiro Jean. Lucas disse que não conhecia o Jean, o conheceu ali nas proximidades da rodoviária no dia dos fatos. O Jean quebrou o vidro e logo após se evadiu do local, enquanto o Lucas ficou no local e fez o adentramento na transportadora. Conduziram o Lucas até a rodoviária, o mesmo informou onde estava a sua bolsa com alguns pertences inclusive a bota. Dentro da bolsa estava a bota reconhecida pelo funcionário da empresa, havia também um frasco de vitaminas, alguns sabonetes, umas peças de celular. Diante dos fatos e provas deram voz de prisão ao Lucas e o conduziram para central de atendimento para confecção do boletim de ocorrência.

O depoente disse, ainda, que já havia feito a abordagem do Lucas alguns dias antes do fato da rodoviária, quando as pessoas da rodoviária falaram as características de um rapaz magro, baixa altitude com isso entenderam que poderia ser o Lucas, tanto que após as diligencias logo em seguida já localizaram o Lucas nas mediações. Segundo o depoente eles sabiam a marca da bota e o modelo. Identificaram o Lucas pela fisionomia dele e pelas características informadas pelas testemunhas. A bota, frasco e capa estavam em uma bolsa que estava na rodoviária cujo local fo indicado pelo réu. O depoente não se lembra do horário da quebra do vidro, mas pensa que foi de madrugada. O Lucas confessou que entrou pela janela e negou que teria pegado a bomba de óleo, que havia pegado somente oque tinha na bolsa.

Segundo o Depoente, Lucas havia chegado recentemente na cidade não tinha nem uma semana que estava aqui, o Lucas veio da Água Boa e ficou aqui na cidade como andarilho, sem casa dormindo em rodoviária e na rua. Segundo o depoente, o réu lhe disse que não conhecia Jean Carlos que foi Jean quem quebrou a vitro da janela e se evadiu do local, sendo que Lucas entrou no local. O Depoente afirmou que a policia militar tem acesso a algumas câmeras da cidade, mas não tem na rodoviária. As câmeras de segurança que a policia Militar tem acesso mais perto a rodoviária ficam próximas ao hotel Morada do Sol e ao semáforo em frente ao Sicredi. O depoente chegou a adentrar a transportadora e o ambiente não estava bagunçado ou revirado.

O Investigador da policial civil
MARCELO GONÇALVES RIOS
narrou em juízo nesse caso especifico o Lucas havia sido preso dois dias antes por outro crime e que o alvará de soltura dele chegou no sábado, por volta das 15 horas, e cumpriu o alvará de soltura. O Lucas pediu para que o depoente o levasse ao centro de reabilitação para pessoas que usam entorpecentes, onde segundo ele teria uma guarida lá, que o CRAS teria conseguido antes de ser preso. Ao chegarem no local, o Lucas não tinha mais esse acolhimento porque teve um problema com um funcionário lá de dentro. Retornaram com o Lucas para a cidade, o depoente ligou para a assistente social que forneceu a passagem para que o Lucas pudesse se deslocar para outra cidade. O depoente deixou o réu na rodoviária, entre 16h30min e 17h30mim e retornou para delegacia.

Acrescentou que, no dia seguinte, deparou-se com um boletim de ocorrência da policia militar, em que Lucas estava como suspeito do crime de furto na empresa Rio Novo, como procedimento de praxe ele e outro colega se deslocaram até a empresa Rio Novo, tiraram as fotos do Local. Sobre o fato, não falou com Lucas para fazer relatório do local de crime, somente depois é que tomou conhecimento da oitiva de Lucas, que falou para o escrivão no interrogatório que outro sujeito que estava com ele quebrou o vidro e que ele aproveitou a oportunidade para colocar a mão pela janela e abrir o local e efetuar o furto.

O depoente afirmou que quando foi na rodoviária fazer o relatório de local de crime não sabia da versão do Lucas de que alguém teria quebrado a janela e após ele teria aproveitado a oportunidade, o que constou de início para o depoente é que Lucas teria quebrado o vidro e consumado o furto e só soube do terceiro indivíduo na delegacia. Não sabe se no ponto especifico do furto tem câmeras de monitoramento, ficando a equipe policial do expediente de segunda feira responsável pela coleta de imagens requisitadas. Não sabe se Jean Carlos e Lucas tinham vínculo de amizade.

O policial militar
JEFFERSON GOMES ROCHA LIMA
narrou em juízo que os policiais foram solicitados para irem até a rodoviária porque havia ocorrido um furto de uma bota cara. No local, uma testemunha que trabalha na carga falou das características do Lucas e em diligencias encontraram o suspeito e dentro da mochila dele havia os objetos furtados. Segundo o depoente, Lucas falou que o Jean deu um muro na vidraça e ele entrou. Segundo o depoente, Lucas pediu para Jean Carlos quebra a janela é ele quebrou. O depoente não notou se havia câmeras de segurança no local.

A testemunha
ALEXANDRE RODRIGUES SANTANA,
funcionário da empresa furtada que trabalha na emissão de passagem, narrou em juízo, uma noite, após o trabalho, por volta das 11h30min, estava na lanchonete da rodoviária e apareceu um rapaz oferecendo uma bota de rodeio para vender por duzentos reais. Ficou de olho no rapaz porque sabia que ele está na rodoviária durante o dia sem a bota e tinha recebido uma passagem da assistência social. No outro dia cedo, quando o depoente foi trabalhar, soube do furto na carga da Rio Novo e verificou que entre os bens furtados tinha uma bota e se lembrou da pessoa que ofereceu a bota e sabia que ele estava na rodoviária porque tinha sido emitida passagem para ele viajar para Barra do Garças às 10h da manhã. Procurando o suspeito na rodoviária o depoente o viu, mas ele saiu disfarçadamente, mas deixou a bolsa dele com os pertences furtados.

O depoente declarou ainda que chamou os policiais militares que prenderam o suspeito, tendo ele confessado o crime. O depoente tentou buscar câmeras do local, mas não conseguiu as imagens porque nenhuma câmera filma a parte da transportadora, só filma a parte da lanchonete. Segundo o depoente, entre os bens furtados, não foram recuperados uma bomba de óleo e um pneu de avião. Não sabe dizer quanto foi a despesa com conserto do vidro da janela. O depoente afirmou que trabalha no guichê e não tem acesso ao setor de carga, sendo que quem trabalha na carga termina o expediente normalmente por volta das 17h e 30min e abre no outro dia as 07 horas.

Durante seu interrogatório judicial, o réu
LUCAS CRUVINEL DOS SANTOS
confessou ter praticado o crime de furto dos bens discriminados na denúncia, exceto da bomba de óleo. Sobre a entrada no local furtado, afirmou que mais cedo Jean Carlos se envolvem em uma briga com terceiros e acabou quebrando a vidraça da janela da transportadora Rio Novo. Com isso, o interrogando aproveitou que a janela estava quebrada e entrou no local para consumar o furto, não tendo combinado o crime com Jean Carlos.

Analisada a prova produzida na presente ação penal, à luz dos artigos 155 e 156 do CPP, concluo que a pratica do crime de furto pelo réu está amplamente demonstrada. Pois os relatos da testemunha
ALEXANDRE RODRIGUES SANTANA
de que viu Lucas durante o dia na rodoviária e que depois o viu novamente a noite calçando a bota furtada, bem como os depoimentos dos policiais militares de que os bens furtados estavam na bolsa do réu encontrada pela manhã na rodoviária, estão em consonância com a confissão do réu de que foi ele que entrou na sala do deposito de carga da transportadora Rio Novo, sediada no prédio da rodoviária, e lá praticou o crime de furto.

Desse modo, a autoria do crime de furto e inconteste nos autos, em razão da convergência da prova testemunhal produzida em juízo e a confissão do réu preso em flagrante, com parte da res furtiva dentro de sua mochila.

Contudo, se por um lado as elementares do crime previsto no artigo 155 do CP restaram cabalmente comprovadas, as circunstâncias qualificadoras do concurso de pessoas e de rompimento de obstáculo, bem como a circunstância majorante do crime ter sido praticado no período de repouso noturno, não restaram suficientemente provadas nos autos. Explico.

O alegado liame subjetivo do réu e terceira pessoa de nome Jean Carlos para a pratica do crime não foi provado nos autos, sendo cogitado apenas pelos policiais que efetuaram a prisão do réu com base nas palavras do réu ditas apenas a eles no momento da prisão em flagrante. Sendo certo que as declarações do réu em juízo é no sentido de que ele praticou o furto sem ajuste ou unidade de desígnios com Jean Carlos, pessoa que teria quebrado a vidraça da janela por motivo diverso da finalidade de obter vantagem econômica.

Nesse ponto, entendo que a versão trazida pelo acusado se mostra verossímil na medida em que não foi demonstrado qualquer vínculo entre o réu e Jean Carlos, sendo pouco provável o ajuste de uma empreitada criminosa no curto lapso temporal entre a chegada do réu à rodoviária e o momento do furto. Sabe-se que o réu foi levado para a rodoviária pelos policiais civis no período da tarde do dia em que os fatos ocorreram, não consta dos autos que alguma testemunha tenham visto o réu e Jean Carlos juntos, nem tampouco foram juntadas imagens deles na rodoviária.

Pairando dúvidas quanto ao concurso de pessoas, mais precária ainda se torna a incidência da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que a prova dos autos apontam que Jean Carlos foi a pessoa que quebrou a vidraça da janela por onde o réu entrou no setor de carga da empresa Rio Novo e praticou o furto.

Extrai-se dos autos que o vidro da janela da sala de deposito da transportadora Rio Novo não foi quebrado pelo réu, inclusive a denúncia narra que foi Jean Carlos quem rompeu esse obstáculo. Assim, não sendo comprovado o ajuste e a unidade de desígnios entre o réu e Jean Carlos, deve-se afastar também a qualificadora do rompimento de obstáculo, ventilada nos autos, exclusivamente, pelas declarações dos policiais militares que ouviram do réu no memento de sua prisão, ocorrida no dia seguinte.

Sobre a majorante da pratica do crime de furto no período de repouso noturno, tem-se apenas suposições de que o fato ocorreu no período noturno a partir das declarações da testemunha Alexandre no sentido de que viu o réu durante o dia sem o par de botas furtadas e, mais tarde, por volta das onze hora da noite, viu de novo o réu já com as botas calçadas, momento que propôs a venda desse objeto furtado.

Ora, considerando que o réu já estava na rodoviária desde o período da tarde e que só foi preso em flagrante na manhã do dia seguinte, não se pode concluir, de forma peremptória, que o furto ocorreu durante a noite pelo simples fato de que uma testemunha viu o réu calcado com as botas por volta das 23 horas.

Nesse contexto, não sendo certa presença de unidade de desígnios e o liame subjetivo entre o réu e Jean Carlos e não havendo prova de que foi o acusado que quebrou a vidraça, tampouco comprovado o horário em que aconteceu o fato, aplica-se ao caso o brocardo “in dubio pro reo”, devendo ser afastadas as circunstancias qualificadoras do concurso de pessoas e de rompimento de obstáculo, bem como a circunstância majorante do período noturno.

Conforme se vê do acervo probatório existente no caderno processual, resta comprovado a materialidade e autoria do crime apenas em sua modalidade simples, pois não ficou suficientemente demonstrada, de maneira segura, a presença de qualificadoras ou majorantes. Assim, a desclassificação do furto qualificado para furto simples medida que se impõe.

Verifica-se ainda dos autos que o réu e reincidente, pois na data do furto em tela já se encontrava no cumprimento de pena em regime aberto nos autos do processo de execução de pena
registrado sob o n.o 2000007-77.2021.8.11.0021, cuja sentença condenatória proferida na ação penal n.o 0001454-08.2019.8.11.0021 transitou em julgado em 29/10/2019 (id. 114885987).
Ademais, verifico que o réu deve ser favorecido pela atenuante da confissão.

Diante de todo o exposto, nos termos da fundamentação supra e, por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de
CONDENAR
o réu
LUCAS CRUVINEL DOS SANTOS
, qualificado nos autos,

às penas do
artigo 155, caput, do Código Penal.

Em observância ao princípio consagrado no art. 5°, inciso XLVI, da Constituição da República e à norma do art. 68 do Código Penal Brasileiro, tendo como linha principiológica a imposição de pena necessária à reprovação e suficiente à prevenção, passo à individualização da reprimenda.

O delito de
furto simples
possui pena privativa de liberdade abstratamente cominada em 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
do acusado é normal à espécie delitiva. O sentenciado é reincidente, razão pela qual deixo para valorar essa circunstância na segunda fase da dosimetria da pena para evitar o indesejado “bis in idem”. No que se refere à
conduta social
e a
personalidade
, inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os
motivos
e as
circunstâncias
são normais a espécie delitiva. Quanto às
consequências
do delito, também são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O
comportamento da vítima
igualmente não requer valoração extrapenal.

Assim, considerando-se a ausência de circunstância judicial negativa, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão.

Vislumbro a concorrência de atenuante da confissão e da agravante da reincidente (sentença penal condenatória com trânsito em julgado em 29/10/2019 – ação penal n.o 0001454-08.2019.8.11.0021 – conforme guia de execução penal definitiva juntada em Num. 114885987). Assim, concorrendo circunstâncias atenuante e agravante, ambas de ordem subjetivas, compenso-as, mantendo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão.

Por fim, não concorrendo causas especiais de diminuição ou aumento, torno definitiva a pena em
01 (um) anos de reclusão
.

Considerando-se a cominação de pena de multa ao crime de furto,
fixo-a

em 10 (dez) dias-multa
. Ausentes dados seguros acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sendo o réu reincidente, inviável a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do CP.

Considerando-se a imposição de pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, e considerando-se o tempo de prisão cautelar experimentado pelo sentenciado, com fundamento legal no artigo 33, §2o, alínea “c”, CP, e artigo 387, §2o, CPP, fixo o
REGIME ABERTO
para início do cumprimento da pena.

Assim, considerando as penas cominadas e o regime prisional fixado para início do cumprimento da reprimenda, entendo que os fundamentos fáticos e jurídicos outrora justificadores da segregação cautelar não mais estão presentes, de modo que
REVOGO
a prisão preventiva anteriormente decretada nos presentes autos e
CONCEDO
ao réu o direito de recorrer em liberdade. [...]” (Id. 199471409)

Nas razões recursais, o
parquet
somente visa o reconhecimento da majorante do repouso noturno, e que o cumprimento inicial da pena seja fixado em regime diverso do aberto, tendo em vista ser o réu reincidente.

Com razão.

Consta neste inquérito que no dia 19/03/2023 por volta das 05h30min um funcionário da empresa Rio Novo constatou que o vidro da sala das cargas estava quebrado, avisando de imediato o responsável ALEXANDRE, que por sua vez chegou no local por volta das 06h30min, e ao abrir a sala constatou que diversas caixas de encomendas estavam violadas.

Logo, ao notar uma caixa de BOTAS aberta, ALEXANDRE se recordou que durante a noite viu um rapaz fazendo uso de um par de botas que aparentavam ser novas. Esse rapaz havia criado problemas no guichê, pois o CRAS teria comprado um bilhete para ele seguir para Barra do Garças no Ônibus das 20h15min, mas ele perdeu a viagem teria exigido outro bilhete, tendo o fato ocorrido já por volta das 22h15min da noite anterior.

Diante dessa situação, ALEXANDRE informou os Policiais Militares, que diligenciaram e rapidamente realizaram a prisão do investigado, o qual informou que os objetos furtados estavam dentro de sua mochila, nas dependências do terminal rodoviário. A guarnição então localizou a mochila e constatou que no seu interior haviam objetos subtraídos da empresa, conforme Auto de Apreensão.

Quando o réu foi interrogado na fase inquisitorial, afirmou que se encontrava no terminal rodoviário na noite do dia 18/03/2023, quando notou que a pessoa conhecida como GALO CEGO estava embriagado e causando tumulto no local, vindo tal pessoa desferir socos no vidro da sala da empresa Rio Novo, quebrando o vidro. Se aproveitando dessa oportunidade, o investigado se utilizou desse buraco e conseguiu abrir a janela, tendo acesso ao interior da empresa, ocasião em que abriu diversas caixas e furtou alguns objetos. Pela manhã, quando notou que funcionários haviam descoberto o furto e disseram que chamariam a Polícia, ele resolveu evadir do local, mas logo foi encontrado e preso.

À vista disso, possível concluir que o delito ocorreu durante a noite e que em análise ao costume local, havia menor número de pessoas transitando na Rodoviária, bem como em suas proximidades, o que favoreceu a efetivação da empreitada delituosa.

E como já visto, se tratava de um estabelecimento comercial, o qual os funcionários já haviam encerrado o expediente, o que diminui a vigilância do local, o que facilita a subtração dos bens.

Não obstante, o próprio réu confessou, na delegacia, que a empreitada delituosa foi realizada no repouso noturno, vejamos:

“[...] QUE, não deseja comunicar sua prisão a nenhuma familiar e/ou amigo; QUE, não possui assistência jurídica, sendo lhe dada ciência de que o procedimento será comunicado à Defensoria Pública; QUE, em relação aos fatos em apuração, afirma que esteve preso nesta delegacia no dia de ontem, em razão de prisão em flagrante pelo crime de PORTE DE ARMA; QUE, recebeu alvará de soltura e saiu por volta das 15h00min; QUE, saindo desta delegacia ficou andando pela cidade e consumiu CRACK, já a noite seguiu para a rodoviária, mas acabou perdendo seu ônibus que era as 20h00min; QUE, ficou na rodoviária e viu que o rapaz conhecido como GALO CEGO estava "dando trabalho" na rodoviária, e num determinado momento ele veio a desferir socos na janela de vidro da RIO NOVO CARGAS, ao passo que o declarante aproveitou a oportunidade e através desse buraco acabou conseguindo abrir a janela e adentrou a sala; QUE, então abriu diversas caixas de mercadorias e pegou: Um par de botas, uma tela de celular, dois sabonetes; QUE, confirma que chegou a calçar a bota e ficou andando com ela pela rodoviária; QUE, hoje de manhã notou que funcionários estavam falando em chamar a Polícia, ao passo que resolver evadir do local e acabou por deixar a bolsa em uma cadeira; QUE, caminhou um quarteirão e logo os Policiais Militares realizaram sua prisão; QUE, afirma que o GALO CEGO não chegou a adentrar a sala de cargas e nem ficou com qualquer objeto, tendo apenas quebrado o vidro pois aparentava estar muito embriagado; [...]”

Pois bem.

Assim, importante mencionar que o repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se as características do caso concreto.

A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

Além disso, se mostra irrelevante o fato da vítima estar ou não dormindo no momento do crime,
ou local da sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículo,
bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.

Assim, a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, em decorrência da maior vulnerabilidade.

Dispõe o Pretório Excelso STF
:
“ É o tempo que segundo os costumes sociais, se destina ao repouso noturno, independe de o lugar ser habitado, ou de a vítima estar ou não em repouso.”
(STF,RT600/459)

À propósito, é o entendimento jurisprudencial da Corte Superior [STJ]:

“O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”. (Superior Tribunal de Justiça, Recursos Especial n. 1.979.989/RS e 1.979.998/RS).

Nesse mesmo sentido:

“[...] São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”.(Superior Tribunal de Justiça, Recursos Especial n. 1.979.989/RS e 1.979.998/RS). A reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP- Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro- 16.8.2023). A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. (N.U 0035196-92.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgadoem16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Portanto, reconheço a majorante do repouso noturno, nos termos §1o, do art. 155 do CP, eis que restou plenamente comprovado, inclusive, com a própria confissão do réu ao relatar os fatos.

Com relação ao regime do cumprimento da pena, verifico que mais uma vez o
parquet
possui razão, pois, ao compulsar os autos, estamos a falar em reincidente, tendo em vista que o réu possui uma condenação anterior
(sentença penal condenatória com trânsito em julgado em 29/10/2019 – ação penal n.o 0001454-08.2019.8.11.0021
– conforme guia de execução penal definitiva juntada em Num. 114885987).

Assim, o art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, dispõe que:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. [...]

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
. [...]”

Desse modo, em razão da existência da agravante da reincidência, o cumprimento da pena deverá ser inicialmente no regime
SEMIABERTO
, nos moldes do art. 33, §3o, do CP

À propósito, a súmula 269 do STJ, dispõe que:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

Nesse mesmo sentido:

“[...]Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenada à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, ficando inviabilizada a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor da Súmula 269/STJ. [...] (N.U 0000759-70.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Desta forma, diante do reconhecimento da causa de aumento (repouso noturno), passo a redimensionar a pena:

Primeira fase
: Mantenho a pena fixada ao mínimo legal, nos termos da sentença

Segunda fase:
Mantenho conforme fixado pelo juízo sentenciante,
eis que a concorrência de atenuante da confissão e da agravante da reincidente (sentença penal condenatória com trânsito em julgado em 29/10/2019 – ação penal n.o 0001454-08.2019.8.11.0021 – conforme guia de execução penal definitiva juntada em Num. 114885987). Assim, concorrendo circunstâncias atenuante e agravante, ambas de ordem subjetivas, compenso-as, mantendo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão. Por fim, não concorrendo causas especiais de diminuição ou aumento, torno definitiva a pena em
01 (um) anos de reclusão
. (sic.)

Terceira fase
: Em razão do reconhecimento da causa de aumento (repouso noturno), aumenta-se a pena em 1/3 (um terço),
resultando a reprimenda no patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao cumprimento inicial da pena, como já exposto, deverá ser em regime
SEMIABERTO
, em razão da agravante da reincidência.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
mantendo no mais a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024